Tribunal: TJSP
Processo: 1008625-41.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DIREITO DE REGRESSO. Ação movida pelo tomador de serviços em face da prestadora de serviços, objetivando o ressarcimento das verbas trabalhistas cujo pagamento efetuou na justiça do trabalho. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cabimento. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DIREITO DE REGRESSO. Ação movida pelo tomador de serviços em face da prestadora de serviços, objetivando o ressarcimento das verbas trabalhistas cujo pagamento efetuou na justiça do trabalho. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cabimento. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou. Inteligência do Art. 934 do Código Civil. Existência de relação jurídica estabelecida entre o Banco Santander e a empresa prestadora de serviços (Translite), na qual esta assume a responsabilidade exclusiva por débitos de seus empregados. Ressarcimento do valor dispendido nas demandas trabalhistas que se impõe, observado o prazo trienal do Art. 206, §3o, IV, do CPC. Ação parcialmente procedente no tocante aos valores dispendidos após 29/01/2013, estando prescrito os demais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.